Tribunal: STF
Processo: AI 700806
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV,
   E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE
   REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA
   279 DO STF.
I - A alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV,
   da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente
   reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento
   do recurso extraordinário.
II - Não há contrariedade ao art. 93,
   IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se
   suficientemente fundamentado.
III - Para dissentir da conclusão
   a que chegou o acórdão recorrido quanto à remissão dos débitos
   tributários, necessário seria o reexame do conjunto
   fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência
   da Súmula 279 do STF.
IV - Agravo regimental improvido.